Tribunal: STF
Processo: Rcl 65957
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. VIOLAÇÃO DO ENUNCIADO 56 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE, PARA DETERMINAR AO JUÍZO RECLAMADO A OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO RE 641.320, EM OBEDIÊNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE.



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada contra ato do Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Formiga/MG, por alegada afronta à Súmula Vinculante nº 56 do STF nos autos n. 0485584-82.2007.8.13.0261. 



    A defesa sustenta, em síntese, que o reclamante está sendo mantido em estabelecimento prisional inapropriado ao seu regime de cumprimento de pena. 



    Pleiteia seja concedida “a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, ou seja, adotada outra medida parâmetros fixados no RE nº 641.320/RS”.



    O pedido liminar foi indeferido. 



     Prestadas as informações pela autoridade reclamada, a d. Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela parcial procedência da reclamação. 



    É o relatório. DECIDO.



    A Súmula Vinculante 56 estabelece, in litteris:



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”



    Por seu turno, o RE 641.320 determinou que: “c) havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto”. 



    In casu, constata-se, pelas informações prestadas pelo Juízo reclamado, que o Reclamante permanece recolhido em regime fechado, muito embora, por decisão proferida em 15 de fevereiro do ano corrente, tenha sido deferida a progressão para o regime semiaberto, in verbis: 



    “Conforme decisão proferida em 15/02/2024, foi concedido ao Paciente a progressão para o regime semiaberto, sendo determinada a remessa dos presentes autos à Penitenciária local para que providenciasse, no prazo de 10 (dez) dias, a transferência do mesmo para um estabelecimento penitenciário compatível com seu novo regime. (seq.426.1).



    A defesa apresentou pedido de prisão domiciliar, o que foi indeferido, nos termos da decisão de seq.449.1.



    O Diretor-Geral da Penitenciária, através de ofício juntado aos autos na data de hoje (27/02/2024), comunicou que estava ciente da progressão de regime do Paciente e informou que o pedido de transferência do mesmo será enviado à Diretoria de Gestão de Vagas, por meio do processo SEI 1450.01.0023907/2024-05, para autorização da transferência no prazo estabelecido (seq.457.1).” 



    O Diretor da Penitenciária de Formiga/MG, informou ao Juízo ora reclamado que a “Unidade Prisional está ciente, embora a efetivação da transferência esteja condicionada à liberação da vaga”.



    Dessa feita, verifico a negativa de vigência à Súmula Vinculante 56, tendo em vista que o reclamante está cumprindo pena em regime prisional mais gravoso do que o seu de direito.



    Como bem destacou o Parquet Federal, “o Juiz de Direito da Vara de Execução Penal da Comarca de Formiga/MG, reconhecendo preenchidos os requisitos legais a tanto, deferiu ao apenado Cleber Messias Costa a progressão para o regime semiaberto em 15/02/2024 (fls. 32/33), no entanto, o reclamante continua cumprindo pena em regime fechado, o que resulta em afronta ao enunciado da Súmula Vinculante 56”. 



    Ressalto, contudo, que esta Suprema Corte não impôs, indistintamente, a obrigatoriedade da concessão de prisão domiciliar, baseado unicamente na constatação de ausência de vagas no regime em que o apenado deveria cumprir a pena, sem que sejam observados os requisitos exigidos para a fruição do benefício. É que devem ser consideradas as circunstâncias pessoais do condenado, seu comportamento no curso da execução, a natureza dos crimes praticados, bem como a possibilidade de saída antecipada de sentenciados em regimes menos graves ou mais antigos. Nos termos do julgamento do RE 641.320, os juízes da execução penal deverão avaliar medidas alternativas, antes da colocação imediata do apenado em regime domiciliar.



    Destarte, ressoa inequívoca a parcial procedência da presente ação. 



    Ex positis, com fundamento no artigo 161, parágrafo único, do RISTF, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente reclamação, para determinar que o Juízo reclamado observe os parâmetros estabelecidos no julgamento do RE 641.320, Rel. Min. Roberto Barroso. 



    Comunique-se à autoridade Reclamada. 



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de março de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente